Tribunal: TJSP
Processo: 2162505-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação E Inovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos. Decisão que acolheu parte do reclamo do agravante no tocante ao compartilhamento igualitário da obrigação quanto ao depósito das custas para perícia – Assegurado a este o recolhimento da cota parte correspondente – Pretensão de alteração de perito ou local de realização que não

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação E Inovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos. Decisão que acolheu parte do reclamo do agravante no tocante ao compartilhamento igualitário da obrigação quanto ao depósito das custas para perícia – Assegurado a este o recolhimento da cota parte correspondente – Pretensão de alteração de perito ou local de realização que não se justifica e como tal, não considerada – Atribuição do Magistrado nomear perito e local – Não se compreende que a parte, interessada, queira influenciar quanto a nomeação e ainda mais para ponto distante do processo e a dificultar deslocamento da parte agravada – Magistrado que, sensível, observou todas essas circunstâncias – Denota, no pedido reiterado, trazer dificuldades para a parte diante limites do conflito instaurado o que o Código de Processo veda – Todavia, não obstante explicito o resultado, a fim de que a parte bem compreenda o resultado, tenho, em complemento, declarar a condição a fim de que eventual dúvida seja afastada - Conhecidos pela tempestividade, ACOLHIDOS os EMBARGOS, porém, sem efeito modificativo.